Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OITIVA DA TESTEMUNHA FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. PREJUDICAL DE MÉRITO AFASTADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CP). DELITO COMETIDO CONTRA ENTEADA COM A QUAL MANTINHA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AUTORIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 396-A do Código de Processo Penal, as testemunhas devem ser arroladas pelo acusado na reposta à acusação. Não há falar em cerceamento de defesa nem em coação ilegal em relação à decisão judicial que indefere a oitiva de testemunha não arrolada em momento oportuno.

2. Ausentes dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do acusado, o magistrado não está obrigado a deferir a instauração de incidente de insanidade mental.

3. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi estuprada pelo réu; logo merece subsistir o decreto condenatório.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

5. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, quando tinha 10 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal e que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o disposto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Não se reconhece ao acusado o direito de recorrer em liberdade quando a situação fática que levou à custódia cautelar não se alterou e ele permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, principalmente quando persistem os motivos que levaram à prisão preventiva.

7. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.

8. Recurso conhecido e não provido.